Tribunal: STF
Processo: RE 1444657
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VESTIBULAR. ACESSO PELO SISTEMA DE COTAS. É LEGÍTIMA A UTILIZAÇÃO, ALÉM DA AUTODECLARAÇÃO, DE CRITÉRIOS SUBSIDIÁRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, À SEGURANÇA JURÍDICA, À LEGALIDADE E À IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. UFS. AUTODECLARAÇÃO FEITA PELO CANDIDATO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DE VERIFICAÇÃO DO FENÓTIPO PELA COMISSÃO EXAMINADORA. DENÚNCIA DE FRAUDE. CONVOCAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDITAL Nº 58/2021. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



(...)



    25. Não vislumbradas as irregularidades no ato de convocação do estudante cotista para realização do procedimento complementar de heteroidentificação previsto no Edital n. 58/2021, tendo a legitimidade da atuação da UFS em adotar medidas para apurar a veracidade da autodeclaração de alunos que ocupam vagas destinadas à população negra, os quais foram objeto de denúncia recebida, no regular exercício de seu poder-dever de autotutela administrativa. 



    26. Apelação improvida. Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de Mandado de Segurança.” (e-doc. 38, p. 6-9).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violado  o art. 5º, “caput”, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “é inconteste a ausência de previsão editalícia no edital de 2015/2016 quanto à submissão da candidata à banca de heteroidentificação , sendo tal política instituída apenas em 2018” (e-doc. 42, p. 6).



    3.2. Sustenta que “o processo desrespeita a lei 9.784 /1999 que dispõe sobre a impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação: (...)” e que, “considerando o lapso temporal e as regras previamente estabelecidas, o processo administrativo também viola o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88), pois fere de morte o ato jurídico perfeito materializado na matrícula dos alunos que foi perfectibilizada segundo as regras vigentes” (e-doc. 42, p. 10).



    3.3. Pondera que “o critério da autodeclaração para caracterização do candidato como pessoa negra (preta ou parda) decorre de expressa determinação legal, sem nenhuma previsão de quesitos objetivos para a confirmação da autodeclaração. Sendo assim, em qualquer decisão a respeito de acatamento de autodeclaração de etnia do candidato, avalia-se algo de caráter quase subjetivo através de seus traços mais detectáveis objetivamente, como avaliação física, histórica familiar, pessoal, cultural e ancestral” (e-doc. 42, p. 13).



    3.4. Afirma que “os critérios de heteroidentificação somente foram estabelecidos em 2018, através da Portaria Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº. 04, de 06 de abril de 2018, cujas disposições a autoridade coatora pretende aplicar em certame já finalizado, em lesão frontal ao ato jurídico perfeito e à vinculação ao instrumento convocatório. Ocorre que, a referida Portaria Normativa nº. 04/2018, prevê em seu artigo 16, que ‘não se aplicam as disposições desta Portaria Normativa aos concursos públicos cujos editais de abertura estejam publicados na data de sua entrada e vigor.’ Ou seja, as disposições da Portaria são inaplicáveis ao processo seletivo ao qual a Impetrante se submeteu em 2015, cuja vedação de retroatividade consta expressamente no artigo 16, da Portaria Normativa do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 04, de 06 de abril de 2018. Trata-se de manifesta violação de natureza constitucional, além de grave ofensa à legislação de direitos e garantias do devido processo legal e retroatividade de medida normativa” (e-doc. 42, p. 14).



    3.5. Aduz que “a única exceção prevista no TAC para a implementação de bancas de heteroidentificação é relativa ao Edital nº. 53/2019/PROGRAD (SISU 2020), conforme cláusula sexta do termo. Não há, portanto, nenhuma obrigação de ajustamento de conduta assumida perante o MPF que determine a implementação de bancas de heteroidentificação em processos seletivos já realizados” (e-doc. 42, p. 15).



    3.6. Pede “conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto para reformar a decisão recorrida e determinar a nulidade do ato de convocação da Impetrante, via Edital PROGRAD/UFS nº. 58/2021, que determinou seu comparecimento à banca de heteroidentificação que fora realizada nos dias 26/10/2021 e 27/10/2021. Outrossim, seja determinado às autoridades impetradas que se abstenham de aplicar as disposições contidas nos itens 6.2 e 14 do edital guerreado, bem como de realizar qualquer ato de suspensão ou cancelamento da matrícula institucional da Impetrante” (e-doc. 42, p. 15).



    4. Em contrarrazões, a agravada argumenta que, “no caso concreto, o ato da Autarquia visa a apurar a fraude na declaração do candidato. Conforme exposto nos autos, a Administração, exercendo seu poder/dever de autotutela , no sentido de verificar se o candidato não atendia os critérios para ocupação de vaga reservada a candidatos negros ou pardos. A Entidade, portanto, deve apurar a veracidade das declarações dos alunos diante de denúncia de fraude ao sistema de cotas . A apuração de fraudes nos processos seletivos com reservas de vaga regidos pela Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. foi expressamente previso na Portaria Mec nº 18/12 que regulamenta a lei: (...)”, e que “não há que se falar em ilegalidade do ato, já que, conforme Súmula 473 do E. STF, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (e-doc. 45, p. 4-5).



    4.1. Pede que “o recurso extraordinário interposto pelo recorrente não seja conhecido e, caso conhecido, seja totalmente desprovido, mantendo-se o v. acórdão como fora prolatado” (e-doc. 45, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 42, p. 3-4), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    6.1. Vejamos os argumentos da recorrente quanto à repercussão geral:



    “III - DA REPERCUSSÃO GERAL



    Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Impetrante em face de ato abusivo e ilegal da autoridade coatora, por meio do qual busca provimento jurisdicional para anular ato administrativo que convocou a Aluna a participar de avaliação de heteroidentificação, assim como resguardar sua matrícula. 



    Nota-se que a questão possui relevância jurídica e acadêmica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas na medida em que poderão perder o direito de continuar cursando ensino superior em universidades federais espalhadas pelo país, assim como, na pior das hipóteses, ver suas matrículas canceladas quando já cursaram mais de 95%, de seus cursos. 



    Outrossim, a decisão recorrida fere o posicionamento jurisprudências do Supremo Tribunal Federal oriundo do julgamento da ADPF nº. 186/DF e ADC 41. 



    Ou seja, em claro enquadramento objetivo à Repercussão Geral prevista no Art. 1.035, §3º, inc. I do CPC/15.” (e-doc. 42, p. 3-4).



    6.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação é insuficiente para o atendimento desse pressuposto.



    6.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1°/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria à agravante.



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.”



    (ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, p. 17/08/2017; grifos nossos).



    “EMENTA REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADC 41. CONCURSO PÚBLICO. COTA ÉTNICA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA. 1. O Pleno, no julgamento da ADC 41, assentou que, na seleção de candidatos inscritos em concursos públicos em vagas destinadas a pessoas negras, “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. 2. A previsão editalícia de ausência de recursos para questionar a decisão da comissão de heteroidentificação destoa da garantia da ampla defesa do candidato afetado pelo ato administrativo. 3. Uma vez em curso as provas orais do certame, mostra-se configurada situação reveladora de risco ao resultado útil do processo. 4. Medida cautelar referendada.”



    (Rcl nº 62.861-MC-Ref/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 04/12/2023; grifos nossos).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DECLARA QUE O “REQUERENTE” POSSUI FENÓTIPO NÃO NEGRO. ADC 41. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Uma vez franqueada ao candidato a oportunidade de impugnar as regras constantes do edital do concurso público, não há falar em vulneração aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.245-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 22/09/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisões atacadas nas quais se anularam desclassificações de postulantes a vagas em concurso público reservadas a candidatos negros. Eliminações ocorridas em desacordo com os parâmetros para tanto fixados pela Suprema Corte. Lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrada. 1. A Suprema Corte já decidiu que, na análise de atendimento aos requisitos para concorrência a vagas de concursos públicos reservadas a candidatos negros, mostra-se legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (ADC nº 41, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/17). 2. Decisões regionais proferidas em conformidade com essas diretrizes jurisprudenciais mostram-se insuscetíveis de futura reapreciação pela via extraordinária. 3. É inviável, destarte, reconhecer-se, nessas hipóteses, risco de lesão à ordem ou à economia públicas que justifique a concessão da pretendida contracautela. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (SS nº 5.347-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 20/08/2020; grifos nossos).



    8.1. A propósito, confira-se trecho do voto do Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, no julgamento da ADPF nº 186/DF:



    “Como se sabe, nesse processo de seleção, as universidades têm utilizado duas formas distintas de identificação, quais sejam: a autoidentificação e a heteroidentificação (identificação por terceiros). 



(...)



    Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver, plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional.”



    8.2. A conclusão do acórdão recorrido pela “convocação do estudante cotista para realização do procedimento complementar de heteroidentificação” (e-doc. 38, p. 5), diversamente do que alegado pela recorrente de que “fere o posicionamento jurisprudências do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 42, p. 4), harmoniza-se, no ponto, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, (ato jurídico perfeito), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos — nas cláusulas de edital carreados aos autos — e com lastro nas normas de regência, Leis nacionais nº 12.711, de 2012, e nº 9.784, de 1999, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal esbarra em julgamento idêntico já adotado por esta e. Terceira Turma, nos autos da Apelação Cível nº 08053442620214058500, Relator Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julgamento: 17/03/2022, no qual destacou que: ‘[...] faz-se necessário tecer algumas considerações acerca do que dispõe na Lei n. 12.711/2012, que versa sobre a reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas em concursos seletivos para ingresso nos cursos de graduação em instituição federal de ensino superior e em institutos federais de educação, ciência e tecnologia. 



    A esse respeito, a mencionada lei preconiza que nesses processos seletivos, sejam reservadas vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros e indígenas em quantitativo proporcional à participação dessas populações na unidade da federação em que situada a instituição de ensino, conforme último censo do IBGE. 



    Por esta desigualação positiva, promove-se a igualação jurídica efetiva, de modo que se pode dizer que a ação afirmativa prevista na lei consiste em uma forma jurídica para se superar o isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitas as minorias, mediante uma transformação na forma de se conceberem e aplicarem os direitos, especialmente aqueles listados entre os fundamentais. 



    Para dar efetividade a tais políticas sociais, é mister que a Administração não só se abstenha de adotar mecanismos que frustrem sua concretização, mas também empreenda medidas para combater fraudes a fim de garantir que as cotas em questão sejam efetivas e, portanto, as vagas reservadas sejam ocupadas por aqueles que efetivamente são os destinatários da ação afirmativa: as pessoas pretas, pardas e indígenas. 



    Nesse ponto, essa atuação passa pela verificação, em cada caso concreto, do preenchimento do requisito étnico-racial, conforme delimitado pelo STF no julgamento da ADPF 186 e da ADC 41. Como é sabido, o critério da autodeclaração foi historicamente reconhecido e pleiteado pelo movimento negro, não devendo tal conquista ser desconsiderada, mas analisada levando em consideração o contexto jurídico-político. É certo que, nos termos pleiteados pelo movimento negro, a autodeclaração racial vinha sendo proferida em contexto desinteressado, o que já não persiste nos dias atuais, em que se autodeclarar negro importa benefícios jurídico-políticos reparatórios relevantes, inclusive afetos ao acesso a bens escassos, como na presente hipótese. 



    Nessa linha de entendimento, considera-se que autodeclaração não é critério absoluto de definição da pertença étnico-racial de um indivíduo, devendo, notadamente no caso da política de cotas, ser complementado por mecanismos heterônomos de verificação de autenticidade das informações declaradas. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. 41, que julgou a constitucionalidade das cotas raciais nos concursos para provimento de cargos no âmbito do serviço público, assentou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    Nesse contexto, infere-se que eventual burla ao sistema de cotas em processo seletivo de ingresso em Universidade, através do preenchimento da vaga reservada a negros indígenas por pessoa que, embora tenha, por exemplo, se autodeclarada negra, não preencha os critérios fenotípicos para tanto, constitui não apenas uma afronta à Lei 12.711/2012 (violação à legalidade), mas também uma evidente afronta ao princípio da igualdade material, na medida em que conduz à ineficácia das ações afirmativas. 



    Portanto, a adoção de uma perspectiva material do princípio da igualdade tem intrínseca relação com o dever do Estado de assumir condutas positivas (afirmativas) para implementá-lo e garanti-lo. E isso implica, certamente, não apenas que a Universidade realize a reserva de vagas nos editais dos processos seletivos para admissão de alunos em seus cursos, como determina Lei n. 12.711/2012, mas também que adote providências no sentido de garantir que tais vagas sejam efetivamente ocupadas por pessoas pretas, pardas e indígenas. Para tanto, deve não apenas adotar o critério heterônomo como uma fase do processo seletivo (confirmação da autodeclaração por uma comissão), como também verificar, a posteriori, eventuais denúncias de fraude que tenha recebido. Nesse sentido, não há que se falar em qualquer ofensa à segurança jurídica e à legalidade.’ 



    Na hipótese, a Recorrente, estudante do 10º período do curso de Medicina da Universidade apelada, recebeu, através de sua plataforma virtual - SIGA, - a convocação para a realização de avaliação de heteroidentificação por meio edital nº. 58/2021 PROGRAD. 



    Alega a Recorrente que o edital nº 20/2015/PROGRAD, que disciplinou o processo seletivo pelo qual foi admitida no mencionado curso não contém previsão de heteroconfirmação devendo, portanto, prevalecer apenas o critério da autodeclaração, sob pena de mácula aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, segurança jurídica e razoabilidade. 



    De fato, como etapa que integra o processo seletivo de admissão, necessária para confirmar a autodeclarção dos candidatos, as comissões de heteroidentificação devem, necessariamente, estar previstas no edital, a ‘lei do concurso’, o qual vincula tanto a Administração, quanto ao candidatos que o aderem. 



    Todavia, na presente hipótese, estamos diante de uma atuação do Poder Público posterior à finalização da seleção e matrícula do aluno, no sentido de apurar eventual denúncia de fraude. Desse modo, a Administração está atuando no exercício de seu poder-dever de autotutela, a fim de apurar ilegalidade e, no caso específico das cotas étnico-raciais, também uma violação ao princípio da igualdade. 



    Com efeito, no Edital n. 20/2015/PROGRAD, que regeu o processo seletivo de admissão do Recorrente, consta expressa previsão, no item 8.3, de que o candidato que apresente documentos falsos, forneça informações inverídicas, utilize quaisquer meios ilícitos ou descumpra suas normas será eliminado do processo seletivo e perderá o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculado, estando sujeito à aplicação das penalidades legais. Senão, vejamos [grifos acrescidos]: 



    ‘8.3. O candidato que, comprovadamente, apresentar documentos falsos, fornecer informações inverídicas, utilizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas deste Edital será eliminado do processo seletivo e perderá o direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculado, estando sujeito à aplicação das penalidades legais.’



    In casu, as próprias normas editalícias já advertiam aos candidatos que poderiam perder o direito à vaga mesmo depois de matriculados, estando sujeitos à aplicação das penalidades legais, caso apurado e comprovado que prestaram informação inverídica no processo seletivo. (...)



    Desse modo, não se pode confundir medidas que visam combater fraudes (convocação edital nº. 58/2021 PROGRAD) com a implantação das comissões de heteroidentificação como fase/etapa confirmatória da declaração durante o processo seletivo.



(...)



    Por outro lado, no que concerne ao argumento trazido pelo impetrante de que não deve ser aplicado ao presente caso o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado pelo MPF/SE, sob o nº. 001/2020, tendo em vista que a cláusula segunda do referido TAC dispor que o compromisso para a implementação de bancas heteroidentificadoras refere-se a editais anteriores à 2020, também não merece acolhimento. 



    Isto porque o referido TAC tratou da obrigação da Universidade de instituir tais comissões como uma fase ou etapa do processo seletivo, ou seja, como algo que ocorre durante a sua realização e que precede à própria matrícula medida em nada se confunde com o poder-dever de apurar eventuais informações inverídicas prestadas pelos alunos, adotando as providências cabíveis para restabelecer não só a legalidade nos processos de admissão da Universidade, mas também a correta aplicação da Lei de Cotas.



    (...)



    Desse modo, não vislumbro irregularidades no ato de convocação do estudante cotista para realização do procedimento complementar de heteroidentificação previsto no Edital n. 58/2021, tendo a legitimidade da atuação da UFS em adotar medidas para apurar a veracidade da autodeclaração de alunos que ocupam vagas destinadas à população negra, os quais foram objeto de denúncia recebida, no regular exercício de seu poder-dever de auto-tutela administrativa.” (e-doc. 38, p. 1-5, grifos nossos).



    11. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da agravante de que teria ocorrido “violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade e isonomia” e de que, “permitir tal retroatividade seria o mesmo que se institucionalizar a insegurança jurídica de adotar critérios supervenientes para julgar atos jurídicos perfeitos, gerando insegurança e ferindo de forma frontal o princípio da legalidade”; e que, “o procedimento tardio não está em consonância com os Editais publicados, a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.784/1999” (e-doc. 42, p. 3-9), seria imprescindível realizar a análise legislação infraconstitucional aplicável à espécie, Leis nacionais nº 12.711, de 2012, e nº 9.784, de 1999, os fatos e provas trazidos aos autos e o edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e 454 da Súmula do STF, in verbis:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“  



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.“



    12. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.212.905-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 18/10/2019; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ENSINO. BOLSA INTEGRAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021,